Tribunal: STF
Processo: ARE 1270344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DE INATIVIDADE E VENCIMENTO DE CARGO DA ATIVA. INGRESSO ANTERIOR À EC 20/98. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No caso concreto, a parte autora esteve no exercício simultâneo das atividades de Agente Administrativo e Professor no Estado nos meses de novembro/95 a 16/04/96, vez que se aposentou no dia 17/04/96 deste cargo. Sendo assim, entendeu a ré que ficou caracterizado o acúmulo ilegal de cargos públicos, porque já havia vedação legal, tanto na CF (art. 37, XVI e XVII), quanto na Lei n.° 8.112/90 (art. 118 e seus parágrafos), decidindo pela necessidade da servidora optar por um dos rendimentos.
    2. Denota-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora ingressou no quadro de servidores do INSS em 01/11/1995, por redistribuição, no cargo de agente administrativo. À época, a parte autora encontrava-se no exercício do cargo público estadual de professora, vindo a se aposentar neste cargo em 17/04/1996.
    3. As declarações expedidas pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo demonstram que aposentadoria proporcional concedida à autora computou o tempo de serviço somente até 23/05/1995, de modo que, eventual ilegalidade na permanência no cargo de professora no período de 01/11/1995 a 17/04/1996 não afeta a concessão da aposentadoria proporcional.
    4. Neste contexto, não obstante a ilegalidade da acumulação de cargos públicos no período de 01/11/1995 a 17/04/1996, nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, a vedação à cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, prevista no § 10, do artigo 37, da CF, somente foi introduzida no ordenamento jurídico com a Emenda Constitucional n.° 20/98. Outrossim, o artigo 118, § 3°, da Lei n.° 8.112/90, que veda a percepção simultânea de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, foi incluído somente em 1997, com a edição da Lei n.° 9.527/97.
    5. Desta feita, considerando que a parte autora cumpriu os requisitos para a percepção de sua aposentadoria em 23/05/1995 e, a redistribuição para a autarquia ocorreu em novembro de 1996, anteriormente à vedação de percepção cumulada dos proventos de aposentadoria e remuneração no cargo público, não há ilegalidade na situação da parte autora quanto à percepção da aposentadoria e a remuneração do cargo de agente administrativo.
    6. Agravo interno a que se nega provimento”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente lega violação ao art. 37, XVI, b, da CF. 
     O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a exceção prevista no art. 11 da EC nº 20/1998 permite a acumulação da remuneração de um cargo com os proventos de outro, para aqueles que tenham retornado ao serviço público antes da edição da referida emenda. Nesse sentido: o RE 382.389-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 483.076-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o AI 801.096-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator